Tribunal: TJDFT
Processo: 0700889-29.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. CULPA CONCORRENTE. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade da transferência via PIX no valor de R$ 8.335,96 (oito mil e trezentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos) e, condenando a parte ré, ora recorrente, à devolução do referido valor à parte autora.
2. Recurso próprio, tempestivo e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
4. Na origem, narra a autora que em 05/12/2022 tomou conhecimento de irregularidade na movimentação de sua conta bancária relativa a uma transferência via PIX no valor de R$ 8.335,96 (oito mil e trezentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos). Ressalta que entrou em contato com a requerida, ocasião em que narrou o ocorrido, entregando o comprovante de transferência e o B.O. registrado sob o no 5.939/2222-0. Acrescenta ter sido assinalado pela ré o prazo de 15 dias para análise e resposta da reclamação. Requereu a declaração da nulidade da transação bancária e o ressarcimento do valor dispendido, além de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, XXXII, da Constituição Federal).
6. Da análise do acervo probatório não se avista vulnerabilidade da parte autora, ora recorrida, apta a imunizá-la do evento danoso, sendo que ignorou os alertas para não clicar em links suspeitos, permitindo, assim, o acesso de estelionatários à sua conta bancária. Dessa forma, tendo concorrido para a efetivação da fraude perpetrada, deve responder pela metade do prejuízo. Precedente: (Acórdão 1756637, 07121054520238070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Por sua vez, a instituição financeira, ora recorrente, não impediu a consolidação do ilícito e o desfalque patrimonial sofrido pela autora. Restou evidenciado a falha na segurança da instituição que não deflagrou o sistema de bloqueio de operação com base no perfil da cliente, devendo também responder pela metade do prejuízo suportado pela autora.
8. O art. 945 do Código Civil dispõe que se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.
9. Dessa forma, considerando que ambas as partes contribuíram para a consolidação da fraude, a sentença deve ser reformada para que seja reconhecida a culpa concorrente e a consequente divisão do prejuízo entre as partes. Precedente: (Acórdão 1763760, 07045950220238070009, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 3/10/2023, publicado no PJe: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para declarar a nulidade da operação impugnada e condenar a ré, ora recorrente, a restituir à parte recorrida a metade do prejuízo suportado, correspondente a R$ 4.167,98 (quatro mil e cento e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos), a ser corrigido monetariamente desde o respectivo desembolso, acrescido de juros de mora a partir da citação.
11. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, conforme art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.